Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738352-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA APELADO: MARCOS RANGEL DE ALMEIDA, FERNANDA LEITE DE ARAUJO, ANNA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA, M. R. D. A. J., WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WENDEL ALVES SANTANA, ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO DESPACHO Nos termos do que determinar o art. 10/CPC, vistas a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo Apelante no id. 13847247, 13847250 e 13847249. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020.747 Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora